Tribunal: TCU
Processo: 001.796/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2300/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.796/2025-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Nair dos Santos Schardong (XXX.092.170-XX); Cecilia Reszka (XXX.685.340-XX); Julia Ondina de Oliveira Antunes (XXX.118.620-XX); Maria de Lourdes Soares Lopes (XXX.281.840-XX); Marilda Luzia Schirmer de Araujo (XXX.139.480-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.